Tribunal: TJES
Processo: 5000336-64.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000336-64.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA BARBOSA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PENDÊNCIA DA ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Conforme jurisprudência pacífica do STJ, “afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 2) No caso, por não estar convencido da alegada miserabilidade do autor, o magistrado primevo determinou a intimação da parte para fazer prova de sua condição econômica, porém o comando judicial não foi atendido. Assim, diante do descumprimento da determinação judicial de juntada de documentos atualizados que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, não é possível a concessão do benefício da justiça gratuita. 3) Somente após o indeferimento do pleito e, se ultrapassado o prazo fixado para pagamento das custas processuais sem o respectivo recolhimento, é que possui lugar o cancelamento da distribuição, conforme dicção do art. 290 do CPC. 4) No caso, quando requerida a desistência da ação, ainda não havia provimento jurisdicional sequer indeferindo o benefício da gratuidade de justiça, de modo que não seria adequado o cancelamento da distribuição naquele momento. 5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de apelação cível interposta por
JOÃO BATISTA BARBOSA,
com vistas ao reexame da sentença que homologou a desistência na ação proposta em face de
FUNDAÇÃO RENOVA E OUTROS,
extinguindo o feito na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, além de ter condenado o autor/Apelante ao pagamento das custas processuais
.

Depreende-se dos autos que o autor ajuizou ação indenizatória em face das rés, decerto que, na petição inicial, requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Por intermédio do despacho ID 4761682, o magistrado de origem determinou a intimação da parte autora para comprovar o preenchimento dos requisitos legais que autorizam a concessão da benesse.

Não obstante tenha requerido, em um primeiro momento, dilação do prazo concedido para juntada das provas de que faz jus à justiça gratuita, vide petitório de ID 4762034, nota-se que o autor não apresentou referida documentação, mas peticionou requerendo a desistência da ação, consoante petição ID 4762036.

Foi, nesse contexto, que foi proferida a sentença vergastada, a qual, friso, homologou a desistência e condenou o autor ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o Apelante defende em seu recurso que exerce a profissão de pescador, atividade a qual ficou prejudicada em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG, de sorte que deve ser deferido em seu favor o benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, aduz que, se não houve o pagamento das custas, caberia o cancelamento da distribuição, que precede à homologação da desistência.

A despeito de tais argumentos, após refletir com cautela sobre o caso em tela, concluí que as teses ventiladas no apelo não merecem guarida, pelos motivos que passo a expor.

Como sabido, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV
:

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Ademais, o
caput

do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) traz regra semelhante, a saber:

Art. 98
:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Em trato continuativo, o artigo 99 do Estatuto Adjetivo assim estipula:

Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça

pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

No que se refere à gratuidade de justiça, para além das disposições legais previstas nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
,
pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Na hipótese vertente, por não estar convencido da alegada miserabilidade do Apelante, o magistrado primevo determinou a intimação da parte para fazer prova de sua condição econômica, porém o comando judicial não foi atendido.

Ora, deveria o Apelante ter apresentado documentação apta a comprovar sua hipossuficiência, porém não o fez, quedando-se inerte.

Assim, diante do descumprimento da determinação judicial de juntada de documentos atualizados que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, não é possível atender sua pretensão.

A esse respeito, vejamos a jurisprudência:

[...]
Documentação requerida para fins de comprovação de que faz jus à gratuidade não apresentada mesmo após intimação do autor. Decisão acertada. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2209209-72.2023.8.26.0000; Ac. 17055762; Miguelópolis; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Monassi; Julg. 16/08/2023; DJESP 24/08/2023; Pág. 2001)

[...] 7 -
Importante salientar que, em que pese a agravante ter justificado a sua inércia aduzindo que não teve tempo hábil para juntar aos autos a documentação determinada, também não o fez perante essa superior instância
, limitando-se a colacionar os documentos extraídos diretamente da ação originária. 8 -
Inviável, portanto, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita à parte agravante que não comprovar efetivamente a situação financeira deficitária que de fato a impossibilite de pagar as despesas do processo. Não basta mera alegação da falta de condições de suportar as custas do processo, sendo necessário que faça prova inequívoca acerca de impossibilidade de arcar com tais despesas
. 9 - Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJCE; AI 0638256-86.2021.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 19/07/2022; DJCE 22/07/2022; Pág. 173)

Sublinho, ademais, que a gratuidade da justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas.

O Apelante, a despeito de ter sido alertado pelo Juízo
a quo
da necessidade de apresentação de documentos específicos com o fito de demonstrar de sua miserabilidade jurídica, não trouxe à baila tal documentação, razão pela qual tenho por acertado o
decisum
que indeferiu o pleito.

Alhures, razão também não assiste ao Apelante quando argumenta sobre a necessidade do cancelamento da distribuição
in casu.

E assim o digo porque quando o Apelante requereu a desistência da ação, medida que enseja a prolação de sentença terminativa nos moldes do art. 485, VIII, do CPC, ainda não havia se provimento jurisdicional (in)deferindo o pedido de gratuidade.

Como sabido, somente após o indeferimento do pleito e, se ultrapassado o prazo fixado para pagamento das custas processuais sem o respectivo recolhimento, é que possui lugar o cancelamento da distribuição, conforme dicção do art. 290 do CPC,
ipsis litteris:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Esse é o raciocínio que se extrai da jurisprudência pátria,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA E DANOS MORAIS.
DECISÃO QUE INDEFERE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETERMINA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO QUAL SE DISCUTIA JUSTAMENTE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00915451720218190001, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO VISANDO A CONCESSÃO DA BENESSE. CONTINUIDADE DO FEITO. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO.
1. Apresenta-se incabível a extinção do processo antes do julgamento do recurso de agravo de instrumento, com o trânsito em julgado da decisão proferida no seu âmbito, por falta de pagamento das custas iniciais, quando pendente de julgamento recurso impugnando a negativa de concessão dos benefícios da gratuidade processual, independentemente de ter sido concedido ou não efeito suspensivo ao recurso instrumental. Portanto, precipitada a decisão de extinção do feito (embargos) antes do pronunciamento final e definitivo no âmbito do recurso de agravo. 2. Trata-se de uma conclusão lógica o entendimento da impossibilidade de extinção do processo em tais casos, posto que, ao contrário, estaria sendo exigido do agravante o pagamento das custas antes mesmo da definição sobre se teria ele direito à assistência judiciária, inviabilizando o seu acesso ao duplo grau de jurisdição. 3. Ademais, confirmado não ter a agravante, ora apelante, direito aos benefícios da gratuidade processual, deverá ser ela intimada antes da extinção do processo, facultando-lhe o adimplemento das custas processuais
. O pagamento das custas, como de sabença geral, constitui-se em pressuposto indeclinável ao regular desenvolvimento do processo, não sendo possível a extinção do feito sem que antes tenha sido a parte intimada. Neste sentido, encontra-se a melhor exegese a ser atribuída ao artigo 101, §§ e 102, ambos do Código de Processo Civil, por força de uma interpretação lógica do sistema processual. 4. Recurso provido para invalidar o ato sentencial e determinar o prosseguimento do feito com a intimação da apelante (embargante) para, no prazo legal, efetuar o pagamento das custas iniciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 56254842920228090051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2023)

Dessarte, de rigor a manutenção da sentença homologatória de desistência, em seus exatos termos.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC no caso presente, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem, decorrente, por sua vez, da ausência de triangularização da relação jurídico-processual.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2023 às 19:53:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48810614122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)